Tribunal: TJMT
Processo: 1013265-29.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013265-29.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILEIA ORMOND DA SILVA - CPF: 011.457.811-79 (APELADO), FELIPE DA COSTA BARBOSA - CPF: 959.498.102-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO NO DIA SEGUINTE DA INTERRUPÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica
, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14,
caput
, do CDC.

Havendo interrupção no fornecimento de energia elétrica com demora irrazoável para o restabelecimento, e não demonstrando a requerida sobre nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços ensejando o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013265-29.2024.8.11.0002

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

EDILÉIA ORMOND DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais
, ajuizada por
EDILÉIA ORMOND DA SILVA
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da requerente, a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m, a partir da citação (02/05/2024), conforme registro de ciência no sistema. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, fixada em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante, inicialmente, requer o recebimento do recurso também no seu efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos ensejadores para tanto (
fumus boni iuris e pericullum in mora).

No mérito, sustenta em suas razões que “
no caso em apreço, a UC da recorrida não foi objeto de suspensão de fornecimento, uma vez que a mesma se encontrava com todas as suas faturas quitadas, não existindo qualquer ordem de desligamento para sua unidade consumidora” (sic).

Argumenta que
“o direito vindicado pela parte apelada não merece prosperar, por ter ocorrido uma interrupção não programada e, ainda assim, agiu de maneira diligente. Importante esclarecer, ainda, que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu devido a defeito na conexão, ou seja, motivos técnicos (sic).

Assevera que
“o serviço de energia não é serviço ininterrupto, haja vista que a rede de distribuição é exposta a diversas intempéries, que não são causadas pela inércia da concessionária, bem como não tem controle sobre todos os fatos, por isso, não há que se falar em danos morais (sic)

Afiança que “
a indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos julgados improcedentes ou, subsidiariamente,

caso mantida a condenação, que

os danos morais sejam minorados (Id. 267232758).

Nas contrarrazões, a apelada sustenta que “
é imperioso destacar que a responsabilidade da concessionária de serviço público, como a fornecedora de energia elétrica, não pode ser desconsiderada ou minimizada por alegações genéricas de “circunstâncias obstaculizantes” ou “motivos técnicos”
(sic)

Aponta que “
embora se reconheça que interrupções emergenciais possam ocorrer por questões técnicas ou de segurança, o que ressalta-se, não foi o caso, é imprescindível observar que a Resolução, em seu conjunto, impõe à concessionária a obrigação de mitigar os danos causados pela interrupção, principalmente quando o serviço é interrompido de forma indevida e sem a devida comunicação ou solução célere” (sic), e

o que
se verificou, portanto, foi a “manifesta negligência da apelante, que se omitiu em sua responsabilidade ao não enviar, com a devida urgência” (sic).

Diz que “
tanto a má prestação de serviços ocasionado pela recorrente, como os danos sofridos pela recorrida são claríssimos e inquestionáveis, de modo que é inconcebível qualquer pleito de reforma da decisão de primeira instância, motivo pelo qual, pugna-se pela manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos” (sic),
razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso
(Id.
267232762)

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 267232760.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
EDILÉIA ORMOND DA SILVA

ajuizou a presente ação em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que
é titular da unidade consumidora n. 6/702472-2 e houve irregular suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 22/01/2024 por volta das 07h:00.

Afirma que, por diversas vezes, entrou em contato com a requerida para solução do problema, conforme protocolos n. 167220718, 167269972, 167507311, 167578682, 167752926 e 167796584, porém o fornecimento de energia elétrica só foi estabelecido no dia seguinte (23/01/2024), por volta das 16h00.

Alega que, foi informada pela requerida que se tratava de um problema técnico, mas o religamento da energia apenas precisou de um aparelho para destravar o padrão, sendo facilmente resolvido em poucos minutos.

Forte nesses argumentos, requereu a condenação da requerida ao pagamento da indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença, em que o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da requerente, acrescido dos consectários legais.

Inconformado com os contornos da sentença, a apelante sustenta que o direito vindicado pela parte apelada não merece prosperar, por ter ocorrido interrupção não programada e, ainda assim, agiu de maneira diligente.

Afirma que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu devido a defeito na conexão, ou seja, motivos técnicos, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que os danos morais sejam minorados.

Pois bem.
O ponto fundamental da presente demanda consiste em saber se a parte requerida suspendeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da requerente, no dia 22/01/2024, e se esse fato ensejou os alegados danos morais descrito na inicial.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Registro que a empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Ao compulsar os autos, verifica-se que é fato incontroverso que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da requerente no dia 22/01/2024, inclusive, a própria requerida em sua contestação confirma a suspensão do serviço, em razão de intempéries e problemas técnicos.

Ocorre que, “Eventos da natureza como chuva, intempéries, vendavais, tempestade, raios, são fenômenos previsíveis e inseridos no risco da atividade da concessionária, que tem o dever de providenciar a necessária manutenção e segurança de sua rede elétrica.” (TJ-SP - AC: 10002104120208260549 SP 1000210-41.2020.8.26.0549, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021).

Assim, como já explanado, houve irregular suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora no dia 22/01/2024 por volta das 07h:00, contudo, apesar de ter entrado em contato com a requerida para solução do problema, (protocolos n. 167220718, 167269972, 167507311, 167578682, 167752926 e 167796584), o fornecimento de energia elétrica só foi restabelecido no dia seguinte (23/01/2024), por volta das 16h00.

Desse modo, no caso, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela interrupção de energia elétrica por
mais de

24 (vinte e quatro) horas
, sendo que caberia à concessionária comprovar alguma das causas excludentes da sua responsabilidade, o que não ocorreu, eis que por ocasião da sua defesa de mérito, não fez a apresentação de qualquer documento que comprovasse tal alegação, revelando, pois, a frustração do gozo do serviço público.

No caso, o apelado foi privado de usufruir do serviço essencial de energia devido à má prestação de serviço da apelante, o que levou o apelado a fazer várias reclamações ante o incomodo emocional e prejuízos vivenciados, restando caracterizado o dever de indenizar.

A propósito, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INTERRUPÇÕES RECORRENTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de interrupções no fornecimento de energia elétrica em propriedade rural, causando prejuízos à atividade econômica da autora, perda de alimentos armazenados e prejuízo na criação de gado. A sentença fixou indenização de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 2.640,00 por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária; (ii) os prejuízos materiais e morais alegados foram comprovados; e (iii) o quantum indenizatório arbitrado pela sentença é adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço (CDC, art. 14, caput).

As interrupções no fornecimento de energia foram comprovadas por meio de registros de protocolo e depoimentos testemunhais, evidenciando o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os prejuízos sofridos pela autora.

Os danos materiais referentes aos lucros cessantes foram comprovados, especialmente no tocante à perda de alimentos destinados à comercialização. A indenização por danos morais foi fixada de forma moderada, considerando a extensão dos transtornos e a capacidade econômica da ré, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A interrupção reiterada no fornecimento de energia elétrica, comprovada nos autos, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da concessionária por danos materiais e morais, nos termos do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 927, p.u.; CDC, arts. 14, 22, p.u. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.202.038, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.06.2014”
.(N.U 1002296-32.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– CONCESSIONÁRIA QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS O RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO – ÔNUS QUE LHE COMPETIA – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença. “(...) Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito da autora que se desincumbe do ônus de comprová-lo, sobretudo quando a requerida não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC).
A falha na prestação de serviço público essencial configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais
. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1021591-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) (N.U 1026571-67.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado ao caso e está de acordo com os precedentes desta Câmara, por isso, merece ser mantido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025